Tribunal: TRF3
Processo: 5004728-05.2017.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Inteiro teor:
56/151)

5004728-05.2017.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. LIMITAÇÃO. COMPENSAÇÃO. PREJUÍZOS FISCAIS. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. ARTS. 42 E 58 DA LEI 8.981/95. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 344.994-0, reconheceu a constitucionalidade do art. 42 da Lei no 8.981/95. O mesmo se deu com relação ao art. 58 da Lei no 8.981/95, no julgamento do Recurso Extraordinário no 545.308/SP.

2. Em ambas as ocasiões, o Tribunal Pleno assentou que o direito ao abatimento de prejuízos fiscais do IRPJ e das bases negativas de CSLL tem natureza de benefício fiscal instituído em favor do contribuinte. Ou seja, é "instrumento de política tributária que pode ser revista pelo Estado" (RE 545.308), não havendo que se cogitar, por isso, em existência de direito adquirido de realizar compensações à luz da legislação tributária pretérita.

3. Agravo interno improvido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004728-05.2017.4.03.6104

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: LUIS CARLOS GOMES DA SILVA - SP180745-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004728-05.2017.4.03.6104

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: LUIS CARLOS GOMES DA SILVA - SP180745-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Mandado de segurança impetrado por DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA., em face do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL em SANTOS, pretendendo obter provimento jurisdicional que reconheça direito à compensação integral dos seus prejuízos fiscais (IRPJ) e bases negativas (CSL) apurados nos anos anteriores, sobretudo, para usufruir, fruir e gozar de seu patrimônio fiscal.

Aduz a inicial que atua no ramo de venda de veículos, peças e prestação de serviços da marca Mercedez-Benz do Brasil e que nessa qualidade apresentou prejuízo fiscal em alguns exercícios, conforme documentação acostada aos autos. Aponta que a legislação de regência permite que os prejuízos fiscais sejam compensados com resultados positivos, mas que há limitação para abatimento de apenas 30% (trinta por cento) do tributo devido, restrição que reputa inconstitucional, por ofensa ao direito de propriedade, pretendendo obter judicialmente o reconhecimento da compensação integral. Em que pese a questão tenha sido apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, sustenta que a instituição da limitação ofende o princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1o, da CF). Além disso, sustenta que norma posterior não poderia limitar direito incorporado ao seu patrimônio jurídico.

Deu à causa o valor de R$ 1.000.000,00.

A sentença denegou a segurança pleiteada. Sem honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei 12.016/09 e da Súmula no 105 do C. Superior Tribunal de Justiça. Custas a cargo do impetrante.

Apelou a impetrante pleiteando a reforma da sentença para os fins de reconhecer o seu direito líquido e certo à compensação integral dos seus prejuízos fiscais (IRPJ) e bases negativas (CSL) apurados nos anos anteriores. Recurso respondido.

O MPF opinou pelo prosseguimento do feito.

A decisão monocrática proferida por este Relator negou provimento à apelação (ID 90131729 - Pág. 13).

Em seu agravo interno a impetrante alega fazer "jus ao uso, gozo e fruição (direito de livre acesso e movimentação), de seu patrimônio (direito fundamental de 1a dimensão), representado pelos prejuízos fiscais, constantes nos saldos das contas de IRPJ e CSSL, apresentados à Secretaria da Receita Federal, impetrou Mandado de Segurança para ter reconhecido o seu direito líquido e certo de COMPENSAÇÃO INTEGRAL dos seus prejuízos fiscais (IRPJ) e bases negativas (CSSL) apurados nos anos anteriores; nos termos dos artigos 42 da Lei 8.981/95 e 15 da Lei 9.065/95 que introduziram a possibilidade para a compensação, na base de cálculo do IRPJ, dos prejuízos fiscais acumulados, a partir de 1995". Aduz a inaplicabilidade da limitação de 30% à compensação de prejuízos fiscais.

Foi apresentada contraminuta ao agravo interno.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004728-05.2017.4.03.6104

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: LUIS CARLOS GOMES DA SILVA - SP180745-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pela impetrante contra decisão monocrática deste Relator, que negou provimento à apelação.

Na situação vertente, os argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator.

Como decidido anteriormente, historiando a legislação de regência mais recente, tem-se que a Lei no 8.383/91 permitiu a compensação de prejuízos fiscais sem limitação temporal ou quantitativa; após, a Lei no 8.541/92, para o ano-base/93, permitiu a compensação plena do prejuízo fiscal, respeitado o prazo de quatro anos. Em 30.12.1994, foi editada a Medida Provisória no 812, publicada no D.O.U em 31.12.1994, e convertida na Lei no 8.981/95, instituindo limitação quantitativa da compensação dos prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa apurados em exercícios anteriores. A Lei no 9.065 (arts. 15 e 16) manteve a limitação de trinta por cento para o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa apurados a partir do encerramento do ano-calendário de 1995.

Calha transcrever as regras insertas nos arts. 42 e 58 da Lei no 8.981/95 para melhor compreensão da controvérsia posta em deslinde:

Art. 42. A partir de 1o de janeiro de 1995, para efeito de determinar o lucro real, o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas ou autorizadas pela legislação do Imposto de Renda, poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento. (Vide Lei no 9.065, de 1995)

Parágrafo único. A parcela dos prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994, não compensada em razão do disposto no caput deste artigo poderá ser utilizada nos anos-calendário subsequentes.

Art. 58. Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por compensação da base de cálculo negativa, apurada em períodos-base anteriores em, no máximo, trinta por cento. (Vide Lei no 9.065, de 1995)

Observa-se que os dispositivos supra limitaram a 30% as deduções de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa a partir do exercício financeiro de 1995, estabelecendo a possibilidade de que a parcela dos prejuízos apurados até 31 de dezembro de 1994, não compensada em razão da limitação, fosse utilizada nos anos-calendário subsequentes.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 344.994-0, reconheceu a constitucionalidade do art. 42 da Lei no 8.981/95. O mesmo se deu com relação ao art. 58 da Lei no 8.981/95, no julgamento do Recurso Extraordinário no 545.308/SP.

Em ambas as ocasiões, o Tribunal Pleno assentou que o direito ao abatimento de prejuízos fiscais do IRPJ e das bases negativas de CSLL tem natureza de benefício fiscal instituído em favor do contribuinte. Ou seja, é "instrumento de política tributária que pode ser revista pelo Estado" (RE 545.308), não havendo que se cogitar, por isso, em existência de direito adquirido de realizar compensações à luz da legislação tributária pretérita.

Do voto vista da lavra da Ministra Ellen Gracie (RE 344.994-0), extraio o seguinte excerto elucidativo:

"(...)

A rigor, as empresas deficitárias não têm 'crédito' oponível à Fazenda Pública. Lucro e Prejuízo são contingências do mundo dos negócios. Inexiste direito liquido e certo à 'socialização' dos prejuízos, como a garantir a sobrevivência de empresas ineficientes.

É apenas por benesse da política fiscal - atenta a valores mais amplos como o da estimulação da economia e o da necessidade de criação e manutenção de empregos - que se estabelecem mecanismos como o que examinamos. Como todo favor fiscal, ele se restringe às condições fixadas em lei. É a lei vigorante para o exercício fiscal que definirá se o benefício será calculado sobre 10, 20 ou 30%, ou mesmo sobre a totalidade do lucro líquido. Mas, até o encerramento do exercício fiscal, ao longo do qual se forma e se conforma o fato gerador do Imposto de Renda, o contribuinte tem mera expectativa de direito quanto à manutenção dos patamares fixados pela legislação que regia os exercícios anteriores

(...)".

E, sendo favor fiscal, as regras insculpidas nos arts. 42 e 58 da Lei no 8.880/94 não configuram instituição ou majoração de tributo.

Aliás, como bem ponderou a Ministra Ellen Gracie (RE 344.994/PR), "a Lei 8.981/95 não incide sobre fatos geradores ocorridos antes de sua vigência", pois "os prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não são fato gerador algum", mas "meras deduções cuja projeção para exercícios futuros foi autorizada", motivo pelo qual o Pretório Excelso também afastou as alegações de violação aos princípios da irretroatividade (CF, art. 150, III, a) e da anterioridade (CF, art. 150, II, b).

Para corroborar, transcrevo a jurisprudência do Plenário do STF:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÕES. ARTIGOS 42 E 58 DA LEI N. 8.981/95. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 150, INCISO III, ALÍNEAS "A" E "B", E 5o, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.

1. O direito ao abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores é expressivo de benefício fiscal em favor do contribuinte. Instrumento de política tributária que pode ser revista pelo Estado. Ausência de direito adquirido

2. A Lei n. 8.981/95 não incide sobre fatos geradores ocorridos antes do início de sua vigência. Prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não afetam fato gerador nenhum. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 344994, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2009, DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT VOL-02371-04 PP-00683 RDDT n. 170, 2009, p. 186-194)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. BASE DE CÁLCULO: LIMITAÇÕES À DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. ARTIGO 58 DA LEI 8.981/1995: CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 5o, INC. II E XXXVI, 37, 148, 150, INC. III, ALÍNEA "B", 153, INC. III, E 195, INC. I E § 6o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO 344.944. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do Recurso Extraordinário 344.944, Relator o Ministro Eros Grau, no qual se declarou a constitucionalidade do artigo 42 da Lei 8.981/1995, "o direito ao abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores é expressivo de benefício fiscal em favor do contribuinte. Instrumento de política tributária que pode ser revista pelo Estado. Ausência de direito adquirido".

2. Do mesmo modo, é constitucional o artigo 58 da Lei 8.981/1995, que limita as deduções de prejuízos fiscais na formação da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro.

3. Recurso extraordinário não provido.

(RE 545308, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2009, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-05 PP-01244 RTJ VOL-00214- PP-00535)

Entendo que, pelo mesmo fato das deduções constituírem benesse fiscal, deve ser afastada a violação aos princípios da anterioridade nonagesimal (CF, art. 195, § 6o), da capacidade contributiva (art. 145, § 1o) e da isonomia.

E, nesse sentido, também já se manifestou o Pretório Excelso, in verbis (destaquei):

EMENTA: TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. LIMITAÇÃO. COMPENSAÇÃO. PREJUÍZOS FISCAIS. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. ARTS. 42 E 58 DA LEI 8.981/95. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

I - Incumbe aos recorrentes o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 283 do STF.

II - É legítima a limitação da compensação dos prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa apurados em exercícios anteriores, no cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, nos termos dos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/95. Precedentes (RE 344.994/PR, Rel. para o acórdão Min. Eros Grau, e do RE 545.308/SP, Rel. para o acórdão Min. Cármen Lúcia).

III - As prerrogativas de abatimento facultadas nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/95 caracterizam benefícios fiscais vinculados a política econômica, que, por sua natureza, pode ser alterada ou revogada pelo Estado a qualquer momento.

IV - A forma de limitação e a data de publicação da medida provisória que deu origem à Lei 8.981/95 não ofenderam direito adquirido, ato jurídico perfeito ou as regras de irretroatividade e anterioridade tributárias dispostas na Constituição (arts. 150, III, a e b, e 195, § 6o).

V - A limitação dessas compensações não alterou as bases de cálculo ou as hipóteses de incidência da CSL ou do IR, por não modificarem os conceitos de renda ou de lucro, motivo pelo qual estaria dispensada a exigência de lei complementar para disciplinar a matéria.

VI - Ausência de ofensa ao princípio da capacidade contributiva, de manifestação de efeito confiscatório ou de configuração de empréstimo compulsório, tendo em vista que houve apenas mitigação de benesse fiscal.

VII - Agravo regimental improvido.

(RE 588639 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-056 DIVULG 24-03-2011 PUBLIC 25-03-2011 EMENT VOL-02489-02 PP-00430)

Na mesma toada: RE 617389 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 21-05-2012 PUBLIC 22-05-2012; RE 584909 AgR-segundo, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 02-05-2012 PUBLIC 03-05-2012; RE 588639 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-056 DIVULG 24-03-2011 PUBLIC 25-03-2011 EMENT VOL-02489-02 PP-00430.

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. LIMITAÇÃO. COMPENSAÇÃO. PREJUÍZOS FISCAIS. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. ARTS. 42 E 58 DA LEI 8.981/95. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 344.994-0, reconheceu a constitucionalidade do art. 42 da Lei no 8.981/95. O mesmo se deu com relação ao art. 58 da Lei no 8.981/95, no julgamento do Recurso Extraordinário no 545.308/SP.

2. Em ambas as ocasiões, o Tribunal Pleno assentou que o direito ao abatimento de prejuízos fiscais do IRPJ e das bases negativas de CSLL tem natureza de benefício fiscal instituído em favor do contribuinte. Ou seja, é "instrumento de política tributária que pode ser revista pelo Estado" (RE 545.308), não havendo que se cogitar, por isso, em existência de direito adquirido de realizar compensações à luz da legislação tributária pretérita.

3. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.